Tribunal: TJSP
Processo: 2168016-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. ROUBO. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - As circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o

Ementa:
Habeas Corpus. ROUBO. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - As circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando o crime como meio de vida – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática criminosa – O roubo com emprego de arma de fogo é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168016-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FRANKLIN
AUGUSTO GUTIERRES PEREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168016-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2168016-82.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
FRANKLIN
AUGUSTO
GUTIERRES
PEREIRA BARBOSA
Voto no:
29286
Habeas Corpus. ROUBO. Revogação da custódia preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - As
circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que sugerem que o
paciente está praticando o crime como meio de vida A soltura
do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática
criminosa O roubo com emprego de arma de fogo é crime
gravíssimo, de elevada nocividade social, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor do paciente FRANKLIN AUGUSTO
GUTIERRES PEREIRA BARBOSA, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista da 00a CJ Capital/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168016-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diz que o paciente foi preso em flagrante
pela prática de roubo simples, com emprego de faca, e que sua custódia foi
convertida em prisão preventiva.
Afirma que ele sofre constrangimento ilegal
diante da decisão que negou o pedido de liberdade provisória, alegando que
sua prisão é desproporcional, uma vez que os benefícios dos sursis e do
artigo 44 do CP poderão ser aplicados, caso haja condenação, de modo que
não se faz necessária a detenção do acusado.
Assim, pleiteia, liminarmente, concessão da
liberdade provisória ao paciente, sem fiança, ou a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 57/59)
Prestadas as informações de praxe (fls.
64/69), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 73/79).
É o relatório.
Colhe-se dos autos que, em 18 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168016-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2020 paciente restou detido em flagrante como incurso no delito de roubo,
sendo essa convertida em prisão preventiva em 19 de julho de 2020.
Há a certeza da materialidade do delito de
roubo, bem como indícios suficientes da autoria, referidos no art. 312 do
Código de Processo Penal.
Ressalte-se, inclusive, que o paciente foi
reconhecido pessoalmente pela vítima logo após a prática do delito, sendo
que a faca usada na empreitada foi encontrada em sua posse. Ainda, o
paciente não ofereceu qualquer explicação para sua conduta, optando pelo
silêncio perante a autoridade policial.
Dessa forma, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem
pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas,
também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade
efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a
importância de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de
grave desrespeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168016-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isso porque não há como garantir que o
paciente, caso seja colocado em liberdade, não tornará à senda delitiva.
Ademais, a sociedade deve ser privada do convívio de pessoas acusadas
de, mediante violência e emprego de arma de fogo, investir contra o
patrimônio alheio.
Nota-se que no caso em tela o réu optou por
praticar o delito, valendo-se de uma faca, agindo mediante grave ameaça
para subtrair o aparelho celular do ofendido. Sendo que, neste primeiro
momento, não há por que se duvidar da palavra da vítima, vez que não
demonstrou qualquer interesse em prejudicar o paciente, pessoa que sequer
conhecia.
Além do mais, o paciente está preso por
força de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que esta seja
extensa ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta
que aponte os indícios de autoria e materialidade e demonstre a
imprescindibilidade da segregação do agente. Pressupostos estes que foram
bem observados na r. decisão.
E, também, ao contrário do que alega a
defesa, o MM. Magistrado justificou adequadamente o decreto de prisão
preventiva com elementos do caso concreto, vez que o paciente foi detido
em flagrante após a prática de delito grave, efetuado mediante concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168016-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agentes e emprego de arma de fogo, sendo reconhecido pela vítima, não
informando profissão quando interrogado na Delegacia, o que evidencia que
o autuado se dedica efetivamente à prática da grave conduta noticiada,
circunstâncias que recomendam seja determinada sua segregação cautelar.
A custódia também deve ser mantida por
conveniência da instrução, quer para fins de reconhecimento pessoal, quer
para que vítimas e testemunhas não se sintam atemorizadas em comparecer
a Juízo e fornecer seus relatos.
Ainda, o roubo constitui um dos delitos que
mais vem causando medo na população brasileira, revelando a
incapacidade de convivência social e inequívoca periculosidade de seus
agentes, que os torna desmerecedores da liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade do delito
atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem
o crime, recomendam a custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168016-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
prática de crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade
do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade
do delito, por si, não basta para a decretação da
custódia, a forma e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e outras
circunstâncias podem provocar imensa repercussão e
clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia
do próprio prestígio e segurança da atividade
jurisdicional
(in
Código
de
Processo
Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo,
página 414).
Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva
do ora paciente tem sustentação legal e foi, no vertente caso, decretada
motivadamente tendo em vista a necessidade da medida.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168016-82.2020.8.26.0000 -Voto no
8
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade de assegurar a
credibilidade das instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo
visibilidade e transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Vale lembrar que as medida cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos
por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito e as
circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.
Em suma, as alegações apresentadas não
afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do
paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas e à aplicação da lei penal.
Ainda, é certo que prognósticos em relação à
aplicação de eventual causa de redução de pena, regime inicial mais
brando, e/ou aplicação de outros benefícios como substituição da pena ou o
sursis em caso de eventual condenação, não passam de mera especulação,
sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do
writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168016-82.2020.8.26.0000 -Voto no
9
isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural,
prejulgamento do mérito e supressão de instância.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta
Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio
constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição
Federal. Habeas Corpus indeferido" (STF - HC 71.169, Rel. Min. Moreira
Alves).
Conclui-se, portanto, que a manutenção da
prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de
inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168016-82.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator